Tribunal: TJBA
Processo: 8005063-44.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8005063-44.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s):

AGRAVADO: JOSE INEILSON GONCALVES RIOS

Advogado(s):DANILO SOUZA RIBEIRO, SYLVIO GARCEZ JUNIOR registrado(a) civilmente como SYLVIO GARCEZ JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. DECISÃO QUE HOMOLOGA OS CÁLCULOS EXEQUENDOS, DEFINE O CRÉDITO DO EXEQUENTE E DETERMINA O PROSSEGUIMENTO PARA EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO OU REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). ATO QUE ENCERRA A FASE DE ACERTAMENTO E LIQUIDAÇÃO DO DÉBITO. NATUREZA JURÍDICA DE SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. PRECEDENTE ATUALÍSSIMO E ESPECÍFICO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (RESP 2.202.015/DF). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Município do Salvador contra decisão monocrática de ID 98745003, que não conheceu de agravo de instrumento sob o fundamento de inadequação da via eleita. O recurso originário combatia pronunciamento de primeiro grau que, nos autos de cumprimento de sentença movido por José Ineilson Gonçalves Rios, rejeitou embargos de declaração e manteve a homologação do cálculo da condenação no montante bruto de R$ 75.394,95, determinando o prosseguimento da execução por tal quantia. O Município sustenta que o ato recorrido possuiria natureza de decisão interlocutória por não extinguir formalmente a lide e ordenar o andamento do feito, justificando o uso do agravo de instrumento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir o recurso cabível contra a decisão que resolve a impugnação ao cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, homologando os cálculos exequendos e estabelecendo o valor definitivo devido, com a subsequente ordem de expedição do ofício requisitório (precatório ou RPV), bem como se a interposição de agravo de instrumento em tal hipótese configura erro grosseiro que afasta o princípio da fungibilidade recursal.

III. Razões de decidir

3. O pronunciamento judicial que soluciona a impugnação ao cumprimento de sentença de forma a definir inteiramente o valor exequendo, restando unicamente a prática de atos materiais e administrativos para a satisfação do direito de crédito (expedição de precatório ou RPV), ostenta natureza jurídica de sentença por pôr fim à fase cognitiva de liquidação e fixação da obrigação.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 2.202.015/DF (Relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 09/09/2025, publicado no Informativo 875 de 03/02/2026), fixou a tese de que a decisão que resolve a impugnação ao cumprimento de sentença e homologa os cálculos, delimitando de forma definitiva a obrigação pecuniária da Fazenda Pública, desafia recurso de apelação e não de agravo de instrumento.

5. Diante de precedente específico e recente da Corte Superior de Uniformização Infraconstitucional, a utilização do agravo de instrumento caracteriza erro grosseiro, o que inviabiliza a incidência da fungibilidade recursal, devendo ser mantido o não conhecimento do recurso de agravo de instrumento por manifesta inadmissibilidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Negado provimento ao agravo interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento.

Tese de julgamento: "Cabe recurso de apelação contra o provimento judicial que, ao rejeitar ou acolher impugnação ao cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, fixa de forma definitiva o montante da obrigação e determina a expedição de precatório ou RPV, configurando erro grosseiro a interposição de agravo de instrumento."

Dispositivos relevantes citados:
arts. 203, § 1º, 932, III, 1.009 e 1.021 do CPC.
Jurisprudência citada:
STJ, REsp 2.202.015/DF, Relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 09/09/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº 8005063-44.2026.8.05.0000.1, em que figuram como Agravante o
MUNICÍPIO DO SALVADOR
e como Agravado J
OSÉ INEILSON GONÇALVES RIOS
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno, nos termos do voto da Desembargadora Lisbete Maria Teixeira Almeida Cézar Santos, Relatora.

Salvador, .

11